Tribunal: TJSP
Processo: 1003253-29.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente do denominado "golpe do boleto" - aplicação do CDC (Lei 8078/90) à hipótese em tela – autor que procurou obter boleto de pagamento através dos canais oficiais da financeira requerida, que não logrou êxito na comprovação da regularidade do boleto enviado ao requerente através de e-mail - responsabilidade objetiva da financeira - risco

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente do denominado "golpe do boleto" - aplicação do CDC (Lei 8078/90) à hipótese em tela – autor que procurou obter boleto de pagamento através dos canais oficiais da financeira requerida, que não logrou êxito na comprovação da regularidade do boleto enviado ao requerente através de e-mail - responsabilidade objetiva da financeira - risco inerente à suas atividades empresariais - fato de terceiro excludente que somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui não configurado - incúria da ré – cabível ressarcitório material e moral - quantum em consonância com o que vem sendo fixado por esta Câmara em casos análogos - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*